Tribunal: TCU
Processo: 035.795/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Michael Jackson Morais Sarmento e pela Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes - APACC, contra o Acórdão 1400/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos interessados.